Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

3. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 3.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014).

4. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4.1. Competia à agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.

5. Outrossim, cabe esclarecer que o tão só deferimento do processamento do pleito de desconsideração – que depende apenas da alegação de preenchimento dos requisitos legais –, não se confunde com o próprio acolhimento do mérito do pedido e, desse modo, não se presta para caracterizar a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, no que concerne à revelia dos sócios, cumpre enfatizar que os efeitos da revelia previstos no artigo 335 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento comum, não têm lugar no rito de natureza especial em questão, o que também fragiliza a tese em que se funda a probabilidade do direito alegada pela recorrente. 5.1. Igualmente, a alegação de sucessão empresarial já foi objeto de decisão por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0748478-31.2020.8.07.0000, tendo, naquela ocasião, sido afastada por este órgão colegiado.

6. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.